Tribunal: TJMT
Processo: 1031865-64.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031865-64.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GLEISON MARADONA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 033.184.111-83 (RECORRENTE), DANIEL RASEC ROCHA SILVA - CPF: 039.101.445-51 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1031865-64.2025.8.11.0002

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
GLEISON MARADONA DOS SANTOS ARAUJO

Recorrido:

BANCO BMG S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
18 a 22/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PIX. DICT. ALERTA DE SUSPEITA DE FRAUDE. OBRIGAÇÃO REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DA MARCAÇÃO. LGPD. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alegou que terceiros foram alertados, durante tentativas de transferência via PIX, acerca de suspeita de fraude vinculada à sua chave PIX. Sustentou que a divulgação da informação pelo banco recorrido foi indevida, requereu a retirada do aviso de fraude e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda diante da alegada necessidade de perícia digital; e (ii) estabelecer se a exibição de alerta de suspeita de fraude vinculado à chave PIX do autor configura ato ilícito atribuível ao banco recorrido, apto a ensejar obrigação de fazer e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia pode ser solucionada mediante análise da prova documental e dos depoimentos colhidos em audiência, inexistindo questão técnica que exija perícia especializada, o que afasta a alegação de incompetência do Juizado Especial.

4.

O sistema PIX é regulado pelo Banco Central do Brasil, cabendo à instituição financeira responsável pela conta suspeita realizar eventual marcação de fraude no DICT.

5.

O autor não comprova que o banco recorrido foi o responsável pela inserção da marcação de fraude associada à sua chave PIX ou ao seu CPF.

6.

As normas invocadas pelo recorrente disciplinam a responsabilidade da instituição que insere a marcação de fraude no DICT, não alcançando a conduta de instituição que apenas consulta o sistema e exibe alerta decorrente de informação previamente registrada.

7.

O art. 89, § 1º, II, da Resolução BCB nº 01/2020 impõe aos participantes do PIX o dever de disponibilizar informações destinadas à prevenção de fraudes, de modo que a exibição do alerta decorre de obrigação regulatória.

8.

O autor não demonstra que a marcação de fraude existente no sistema era indevida ou desprovida de fundamento, deixando de comprovar fato constitutivo do direito alegado.

9.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de apresentação de elementos mínimos de prova pelo consumidor.

10.

O tratamento de dados consistente na consulta ao DICT e na exibição de alerta possui base legal no cumprimento de obrigação legal ou regulatória, nos termos do art. 7º, II, da Lei Geral de Proteção de Dados, inexistindo demonstração de tratamento irregular ou discriminatório.

11.

A ausência de conduta ilícita afasta a configuração da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar, não sendo aplicável a presunção de dano moral sem a demonstração do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A necessidade de perícia somente afasta a competência dos Juizados Especiais quando a controvérsia apresentar complexidade incompatível com o rito previsto na Lei nº 9.099/95.

2.

A exibição de alerta de suspeita de fraude decorrente de informação constante do DICT, em cumprimento de obrigação regulatória do Banco Central, não configura ato ilícito sem prova de participação da instituição financeira na inserção da marcação.

3.

Incumbe ao autor comprovar que a instituição financeira foi responsável pela marcação de fraude e que a anotação era indevida.

4.

O tratamento de dados pessoais realizado para cumprimento de obrigação legal ou regulatória encontra fundamento no art. 7º, II, da LGPD.

5.

A inexistência de ato ilícito afasta a configuração do dano moral, inclusive na hipótese de alegação de dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 46 e 55; CPC, arts. 373, I, 98, § 3º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 7º, II; Resolução BCB nº 01/2020, art. 89, § 1º, II, com redação dada pela Resolução BCB nº 403/2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 366503410, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ao fundamento de que o autor não produziu prova mínima apta a demonstrar que o Banco BMG foi o responsável pela vinculação de seu CPF à chave PIX objeto da controvérsia.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta, em síntese, que:

a) o Banco BMG, ao propagar o alerta de fraude para seus clientes, assumiu responsabilidade pelos efeitos da divulgação, independentemente de quem realizou a marcação original no DICT;

b) as normas do Banco Central — especialmente o Manual Operacional do DICT e as Resoluções BCB nºs 103/2021, 147/2021, 403/2024 e 425/2024 — vedam a propagação de informações desabonadoras sem respaldo probatório concreto;

c) houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), pois o tratamento dos seus dados pessoais foi realizado sem base legal e de forma discriminatória;

d) o dano moral é presumido (
in re ipsa
) e decorre do próprio ato ilícito;

e) requer a condenação do reclamado ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, além da obrigação de fazer consistente na retirada do aviso de fraude.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, o Banco BMG reitera, em contrarrazões, a
preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial
por suposta necessidade de realização de perícia digital. A tese não merece acolhimento.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis abrange as causas de menor complexidade, assim definidas pelo art. 3º da Lei nº 9.099/95. A complexidade que afasta essa competência é a
jurídica
, não a fática. Quando os fatos podem ser demonstrados por documentos e depoimentos, como ocorre no presente caso, não há razão para deslocar a competência.

No caso concreto, a controvérsia gira em torno da exibição de mensagem de alerta de fraude durante tentativa de transferência via PIX, fato que foi comprovado por meio de vídeo juntado pelo autor (ID 366503354) e esclarecido pelos depoimentos colhidos em
audiência de instrução e julgamento
(ID 366503408). Não há qualquer questão técnica que demande exame pericial especializado para sua compreensão.
Rejeito a preliminar.

Trata-se de recurso inominado interposto por
GLEISON MARADONA DOS SANTOS ARAUJO
contra sentença que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.

O processo teve origem em demanda na qual o autor relatou que, ao tentar receber valores via PIX em sua conta mantida junto ao Nubank, terceiros foram alertados por mensagem do Banco BMG de que a chave PIX destinatária estaria associada a suspeita de fraude ou golpe.

Sustentou que a conduta da parte reclamada foi unilateral, sem qualquer fundamentação, e que gerou constrangimento e abalo à sua reputação financeira. Requereu a retirada do aviso de fraude vinculado ao seu nome e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a chave PIX vinculada ao CPF do autor encontra-se cadastrada junto ao Nubank, e não ao Banco BMG.

Destacou, ainda, que, conforme esclarecimentos prestados pelo Banco Central do Brasil, a marcação de fraude é realizada pela instituição financeira do suposto fraudador, bem como que o reclamado, ao exibir o alerta questionado, apenas cumpriu obrigação regulatória prevista no art. 89, § 1º, II, da Resolução BCB nº 01/2020, com a redação conferida pela Resolução BCB nº 403/2024.

Consignou também que o autor não produziu prova mínima apta a demonstrar que o Banco BMG foi o responsável pela marcação de seu CPF/chave PIX e que, em audiência, reconheceu não ter entrado em contato com a instituição financeira para buscar a solução administrativa da demanda, em contradição com o alegado na petição inicial.

Pois bem, a controvérsia central consiste em definir se o
Banco BMG
, ao exibir mensagem de alerta de suspeita de fraude para seus clientes que tentavam transferir valores via PIX para a chave, atualmente, cadastrada pelo autor no
Nubank
, conforme depoimentos colhidos em
audiência de instrução e julgamento
(ID 366503408), praticou ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar.

Para responder a essa pergunta, é necessário compreender como funciona o sistema de marcação de fraude no PIX.

O sistema PIX é regulado pelo Banco Central do Brasil. Dentro desse sistema, existe o
DICT — Diretório de Identificadores de Contas Transacionais
, que é a base de dados onde as chaves PIX são registradas e onde também são inseridas as chamadas
marcações de fraude
.

Conforme esclarece o próprio Banco Central (
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/marcacaode-chave-pix
), a marcação é feita pela
instituição financeira do suposto fraudador
, ou seja, pelo banco onde a conta suspeita está mantida.

No caso dos autos, verifica-se que a chave PIX do autor, vinculada ao seu número de telefone celular, não estava necessariamente cadastrada junto ao Banco BMG à época dos fatos.

Com efeito, em depoimento prestado na
audiência de instrução e julgamento
(ID 366503408), o próprio autor afirmou não ter certeza acerca da vinculação da referida chave àquela instituição financeira.

Desse modo, eventual marcação de suspeita de fraude associada à chave PIX do autor não pode ser automaticamente atribuída ao Banco BMG, sendo possível que tal anotação tenha sido realizada por outra instituição participante do sistema que, diante de elementos sob sua análise, identificou indícios de irregularidade.

Esse ponto é fundamental e foi corretamente identificado pela sentença recorrida.

O art. 89, § 1º, II, da Resolução BCB nº 01/2020, com redação dada pela Resolução BCB nº 403/2024 (com efeitos a partir de 1º/11/2024), impõe aos participantes do PIX o dever de:

“disponibilizar, em canal eletrônico em que uma transação Pix possa ser iniciada, de acesso amplo aos clientes, informações sobre os cuidados que os clientes devem ter para evitar fraudes”.

O recorrente sustenta, com base no Manual Operacional do DICT e nas Resoluções BCB nºs 147/2021 e 403/2024, que a instituição que propaga o alerta de fraude assume responsabilidade pelos seus efeitos, especialmente quando o faz sem verificação prévia da veracidade da informação.

O argumento é relevante e merece análise cuidadosa, mas
não se aplica ao caso concreto
pelas seguintes razões:

Primeiro
, as normas citadas pelo recorrente tratam da responsabilidade de quem
insere
a marcação no DICT — ou seja, de quem acusa alguém de fraude perante o sistema. Não tratam da responsabilidade de quem
consulta
o DICT e, ao identificar uma marcação já existente, exibe o alerta para seus clientes como medida de segurança.

Segundo
, o recorrente não demonstrou — nem em primeiro grau, nem nas razões recursais — que o Banco BMG foi o responsável pela
inserção
da marcação de fraude no DICT. Ao contrário, os próprios documentos dos autos indicam que a chave PIX do autor está cadastrada no Nubank, e que é essa instituição, ou outra que identificou a suspeita, a responsável pela marcação.

Terceiro
, o recorrente não comprovou que a marcação foi indevida. Para que se reconheça a ilicitude da conduta, seria necessário demonstrar que não havia qualquer fundamento para a suspeita de fraude. Essa prova não foi produzida.

O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Embora o Código de Defesa do Consumidor permita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII), essa inversão não dispensa o autor de apresentar
prova mínima
que sustente suas alegações.

No caso concreto, o autor:

1)

Não demonstrou
que o Banco BMG foi o responsável pela marcação do seu CPF ou chave PIX no DICT;

2)

Não demonstrou
que a marcação foi indevida ou sem fundamento;

3)

Não buscou
esclarecimentos junto ao Nubank, instituição onde sua chave PIX está cadastrada;

4)

Reconheceu expressamente em audiência
que não entrou em contato com o Banco BMG para tentar resolver a questão administrativamente, contrariando o que havia afirmado na petição inicial.

Esses elementos foram corretamente valorados pela sentença recorrida e não foram infirmados pelas razões recursais.

O recorrente sustenta, nas razões recursais, que houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), pois o tratamento dos seus dados pessoais teria sido realizado sem base legal e de forma discriminatória. A tese não prospera.

O tratamento de dados realizado pelo Banco BMG — consistente na consulta ao DICT e na exibição do alerta de fraude para seus clientes — possui
base legal expressa
nas normas regulatórias do Banco Central, especialmente na Resolução BCB nº 01/2020 e suas alterações. O art. 7º, II, da LGPD autoriza o tratamento de dados pessoais para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. É exatamente o que ocorreu no caso.

Além disso, o recorrente não especificou quais dados pessoais teriam sido tratados de forma irregular, nem demonstrou o nexo causal entre o tratamento e o suposto dano. A alegação foi genérica e desacompanhada de prova.
A tese de violação à LGPD é rejeitada.

Diante da ausência de ato ilícito praticado pelo Banco BMG, pois a exibição do alerta de fraude decorreu do cumprimento de obrigação regulatória, e não de conduta arbitrária ou negligente,
não há que se falar em dano moral indenizável
.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. No caso concreto, não está configurada a
conduta ilícita
do reclamado, o que afasta o dever de indenizar, independentemente de eventual sofrimento subjetivo do autor.

O dano moral
in re ipsa,
aquele que se presume da própria conduta, sem necessidade de prova específica do sofrimento, pressupõe, ainda assim, que a
conduta seja ilícita
. Não havendo ilicitude, não há presunção de dano.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação.

Assim, a ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais ou teses jurídicas não configura omissão, desde que o acórdão contenha fundamentos aptos a amparar a conclusão adotada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026